Tribunal: TJSP
Processo: 2134953-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de imissão na posse. Imóvel arrematado em procedimento de expropriação extrajudicial realizado pelo credor fiduciário depois da consolidação da propriedade do bem em suas mãos. Contrato de financiamento imobiliário, com pacto adjeto de alienação fiduciária. Insurgência dos réus contra decisão que deferiu a liminar possessória em favor do arrematante.. Não preenchimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de imissão na posse. Imóvel arrematado em procedimento de expropriação extrajudicial realizado pelo credor fiduciário depois da consolidação da propriedade do bem em suas mãos. Contrato de financiamento imobiliário, com pacto adjeto de alienação fiduciária. Insurgência dos réus contra decisão que deferiu a liminar possessória em favor do arrematante.. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano irreparável e a probabilidade do direito invocado. Confissão da situação de inadimplência. Averbação na matrícula do imóvel da intimação do devedor para purga da mora e da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Dicção do art. 26, §7o, da Lei no 9.514/97. Averbação que só pode ocorrer após a inércia do devedor fiduciante em purgar a mora. Manutenção na posse do imóvel expropriado. Pretensão deduzida neste recurso que já foi indeferido nos autos da ação anulatória autônoma ajuizada pelos agravantes. Decisão mantida por esta C. 33a Câmara de Direito Privado quando do julgamento do A.I. no 2233447-58.2023.8.26.0000. Pedido de reunião dos processos para julgamento simultâneo que será analisado em momento oportuno pelo juízo a quo. Eventuais prejuízos suportados pelos agravantes, decorrentes da consolidação da propriedade do bem em mãos do credor fiduciário e do leilão extraordinário, poderão, em tese, ser resolvidos em perdas e danos. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.